Tribunal: TJDFT
Processo: 0003836-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003836-79.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL SILVEIRA ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA DE BEM PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROVAS HARMÔNICAS E COESAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. INCABÍVEL. DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ERRO DE TIPO. VENCÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 14 DO ESTATUTO DE DESARMAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE SIMPLES. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO RECONHECIMENTO. 1. As circunstâncias da prisão em flagrante do acusado, os depoimentos coerentes e harmônicos das testemunhas, corroborados pelas demais provas carreadas aos autos, foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas e afastar a tese de desclassificação para a conduta de porte ilegal de substância entorpecente. 2. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar o réu. 3. O tipo previsto no art. 33, da Lei no 11.343/2006 não exige dolo específico, assim, não é necessário que o agente tenha a intenção de difundir ilicitamente os entorpecentes, basta o dolo de realizar o núcleo do tipo. 4. O estado de necessidade depende da verificação de uma situação de perigo, que é entendida como a exposição de determinado bem jurídico a uma situação de probabilidade de dano sem destinatário certo. Com efeito, o temor de agressão futura não se enquadra em tal justificante pela existência de destinatários definidos. 5. O crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, tipificado no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/03, é de mera conduta, sendo suficiente para a sua caracterização, a simples posse da arma de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Repele-se a tese de erro de tipo, porquanto, mesmo que pudesse ter ocorrido algum erro, ele seria vencível, ou seja, poderia ser evitado por uma pessoa de normal diligência, que constataria que a arma em seu poder possui características e calibre que a tornam de uso restrito. Inviável a desclassificação para o delito do art. 14 do Estatuto do Desarmamento. 6. A existência de ações penais em trâmite é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006), quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes do STJ. 7. O acusado não confessa a autoria do fato lhe imputado quando nega a prática do crime de tráfico de drogas afirmando possuir o entorpecente apenas para fins de consumo pessoal, tratando-se de confissão de crime diverso, de forma que não faz jus a atenuante do art. 65, III, alínea "d", do CP. 8. Recurso de réu conhecido e parcialmente provido. Recurso de outro réu conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33, § 1o, inciso I, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), sustentando o cabimento de sua absolvição ante a atipicidade de sua conduta. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para amparar sua tese. Em adição, aponta ofensa ao artigo 16 da Lei 10.826/2003, defendendo que a posse de munição, ainda que de uso restrito ou proibido, não é materialmente típica quando desacompanhada de posse de arma de fogo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao indicado malferimento do artigo 16 da Lei 10.826/2003. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009